Tribunal: TJDFT
Processo: 0740515-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0740515-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA ALVES DE FREITAS MOTA AGRAVADO: BRADISEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO PECAS LTDA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou a penhora de 10% do salário da agravante. Em despacho de ID 64445558, determinei a intimação da agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto à necessidade de interposição do presente agravo de instrumento, considerando que a penhora salarial somente será efetivada após a apreciação da impugnação por ela apresentada, além do que as alegações trazidas nas razões recursais ainda não foram apreciadas pelo Juízo a quo, o que configuraria supressão de instância. Em resposta de ID 64884593, a agravante alega que, embora a decisão agravada não seja definitiva, pois cabe impugnação, viu a necessidade de recorrer porque está na iminência de ter duas penhoras em seu salário. É o breve relato. Decido. O agravo de instrumento não pode ser conhecido. Isso porque constou expressamente ao final da decisão agravada que: “Efetivada a intimação e resolvida eventual impugnação, oficie-se ao pagador, determinando o bloqueio e depósito do percentual acima em conta bancária vinculada a este juízo até alcançar o valor do débito. (...)” Sendo assim, não há necessidade de interposição do presente agravo de instrumento se a agravante pode reverter a penhora salarial em impugnação perante o Juízo a quo. Além disso, considerando que a decisão agravada não analisou as alegações de defesa da agravante, não é possível o seu exame nesta sede recursal, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator